Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730912-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 241912485 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0709811-31.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO, ora agravada. Na r. decisão recorrida, ID 241912485, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis da parte executada, mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, nos seguintes termos: [...] O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No mais, o presente processo permanece suspenso na forma da decisão de ID 223347450. [...] Nas razões recursais, o agravante apresenta um breve resumo dos fatos e narra que busca o recebimento da dívida no importe de R$ 285.318,29 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), conforme a última atualização realizada. Argumenta que, após diversas tentativas de localização de bens e diante da falta de manifestação da agravada, não obteve êxito em uma medida eficaz para a satisfação do seu crédito. Defende que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após várias tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil – CPC. Alega que a decisão agravada está em dissonância com a legislação e a jurisprudência atual sobre a matéria, destacando que o Sistema CNIB é uma ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil, utilizada para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas com pendências financeiras. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e o deferimento da restrição de bens pelo sistema CNIB. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando-se a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema CNIB. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observo que foi proferida a decisão ID 226932099, datada de 24/02/2025, na qual foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo de placa PBB8449, pertencentes à parte executada, com a inserção do gravame de transferência por meio do sistema RENAJUD. Posteriormente, foi acolhida a impugnação para a baixa da restrição que recaía sobre o veículo de placa PBB8449 (ID 232232099). Foram deferidos, na origem, ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Em resposta, o banco Itaú não localizou a existência de saldo, apólices de seguro ou título de capitalização. A Caixa Econômica Federal também respondeu no mesmo sentido (IDs 239714434 e 239722252). Ao compulsar os autos, verifico que, em 14 de julho, data posterior à decisão agravada, a parte exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo o deferimento de penhora online em nome da executada, ora agravada, via sistema SISBAJUD. O pedido foi deferido em parte em 21 de julho, para que a pesquisa fosse realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias (ID 243341705). Nas razões recursais, o agravante sustenta a ineficácia das medidas anteriormente adotadas e pleiteia a expedição de ordem judicial para consultas junto à CNIB, com o objetivo de localizar bens da parte devedora. Todavia, a pretensão não comporta acolhimento. Explico. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nos termos dos artigos 7o e 14 do mencionado provimento, os notários e registradores dos Cartórios Extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. Art. 7o. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB será obrigatória para todos os notários e registradores do país, no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, nos termos da Lei e das normas específicas. Art. 14. Os registradores de imóveis e tabeliães de notas, antes da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado (hash), dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital. Deste modo, o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à ordem judicial, visto que a parte agravante pode requerer as informações pretendidas junto ao Cartório Extrajudicial. Vejamos precedentes desta 2a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em examinar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens de devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3.1. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1915447, 0721624-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 13/09/2024; grifou-se). Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE BENS (CNIB). UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para a satisfação do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 4. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 5. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a parte transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 2. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; CNJ, Provimento no 39/2014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736563-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, AI 0730512-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 21.112024. (Acórdão 2020742, 0717787-58.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025; grifou-se.) Logo, a consulta a sistemas como CNIB pode ser vista como uma medida desproporcional, dado que essa ferramenta não é a mais eficaz para localizar bens penhoráveis. Em uma análise preliminar, constato que o agravante não comprovou que a realização da pesquisa adicional resultará em efetivos benefícios, tratando-se de mera tentativa de caráter especulativo. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que o agravante tenha esgotado os meios extrajudiciais para obter as informações desejadas, nem de que a medida requerida seja proporcional, eficaz ou indispensável para alcançar o resultado útil do processo. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator